Tribunal: TJES
Processo: 0000300-75.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000300-75.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLACE FAGUNDES ROZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000300-75.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLACE FAGUNDES ROZA, ALEXANDRE GOMES SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS APELANTES.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
ART.
121,
§2º, INCISOS
VII,
DO CÓDIGO PENAL
C/C ARTIGO 14
,
DA LEI N° 10.826/03
.

RECURSO EM COMUM DOS DOIS RÉUS
.
1.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES IMPOSTAS.
VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIA
L
NEGATIVAMENTE VALORADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO DO SEGUNDO RÉU
.
2.
UTILIZAÇÃO DO PATAMAR DE 1/
6

(UM
SEXTO
)
PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
. INVIABILIDADE.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL.
EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). 3.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E,
NO MÉRITO, PROVIDO O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DO SEGUNDO
.
1.

Inviável
a fixação da pena-base
no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada

d
os
motivos do crime
.
Necessário proceder ao decote d
os demais vetores negativamente valorados
, em razão da fundamentação inidônea e genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento da
s
pena
s
-base
s
.
2.
A
o magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3
.
Recurso
s
conhecido
s
e,
no mérito,

provido o
apelo do primeiro réu e parcialmente provido o do segundo
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO APELO DO PRIMEIRO RÉU E PARCIAL PROVIMENTO AO DO SEGUNDO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000300-75.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLACE FAGUNDES ROZA, ALEXANDRE GOMES SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
Apelação Criminal interposto por
ALEXANDRE GOMES SOARES DA SILVA e WALLACE FAGUNDES ROZA
contra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara

Criminal de
Viana
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o
s
pela prática do crime previsto no artigo
121,
§2º
, incisos
VII,
do Código Penal,
c/c art. 14 da Lei 10.826/03
,
à
s
pena
s
de
2
4
(vinte e
quatro
) anos de reclusão
e 19 (dezenove) anos de reclusão, respectivamente
, para cumprimento
em
regime inicial
fechado
.

Extrai-se da exordial acusatória
que no dia
02
de
fevereiro
de 20
21
, os denunciados, com
animus necandi,

tentaram contra a vida de agentes descritos no art. 144 da Constituição Federal (policiais militares), desferindo contra eles disparos de arma de fogo, em ataque que não os levaram a óbito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, posto que não conseguiram atingir as vítimas.

N
a forma das razões,
pretende a defesa
de
ALEXANDRE

tão somente o redimensionamento da pena-base
e o prequestionamento da matéria
.

Em suas

razões,
pretende a defesa
de
WALLACE
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal; (II) utilização do patamar de 1/6 (um sexto) para valoração de cada circunstância judicial; (III)
e o prequestionamento da matéria
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelos apelantes.

Pugna
ram
a
mbas as
defesa
s

pela redução da
s
pena
s
-base
s impostas aos réus
, sob a alegação de que fora
m
fixada
s
de forma descabida e exasperada
.

Em relação
ao acusado
WALLACE
,

o MM. Juiz considerou,
em ambos os crimes de homicídio,
negativ
os os vetores

d
a culpabilidade,
conduta social, personalidade, motivos do crime,
circunstâncias e consequências,
sob os seguintes argumentos:

“
[...]
A
culpabilidade
do réu restou evidenciada, sendo reprovável sua conduta; Inexistem
antecedentes
com registros de condenação criminal – nada obstante o réu mencionar que possui condenação, inexiste comprovação nos autos; sua
conduta social
a considerar pelo seu envolvimento com entorpecentes e crimes de natureza diversa não é boa;
personalidade
demonstrando perfil agressivo e inclinado para a prática de crimes; Os
motivos
o desfavorecem, visto que agiu visando impor o poder de uma organização criminosa intimidando policiais que faziam seu serviço em um município de características pacatas;
as circunstâncias
são desfavoráveis, ante o seu notório envolvimento na prática de outros crimes;
as consequências
do crime também desfavorecem o réu, haja vista o temor social denotado pela prática desse tipo de delito, máxime com fuga e disparos de armas de fogo de grosso calibre efetuados em face de policiais. Por fim, a vítima, em nada contribuiu para o desfecho dos fatos. Ao revés, trata-se de policial no estrito cumprimento de seu dever, que lhe impõe colocar em risco diariamente sua vida.
”

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Entendo que
agiu com acerto o douto magistrado de primeiro grau ao valorar negativamente os motivos do crime,
já que se valeu de fundamentação idônea, e de elementos
concretos
retirado
s
do contexto
fático
do
s presentes autos
.

Já em relação
à
culpabilidade,
conduta social, personalidade,
circunstâncias e consequências
,
o que verifico nos autos é que

o magistrado

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedente d
o
STJ
sobre o assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DA EMENTA E O RESULTADO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO.
(...)
12. Relativamente à dosimetria da pena, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" (HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016).(...)(EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação das circunstâncias
do crime,
é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desse
s
vetor
es
, razão pela qual
passo a dosar-lhes as penas.

1
) RÉU
WALLACE
:

CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, EM FACE DAS VÍTIMAS CARLOS EDUARDO E WESLEY

A pena em abstrato prevista para o crime de homicídio qualificado
é
de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Remanescente
a valoração negativa
dos motivos do crime
e

valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo)
empregado pelo STJ,
fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

I
nexistentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Diante dos termos do inciso
II
, do art. 14, do Código Penal, diminuo a pena em metad
e, tornando definitiva a pena em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
para cada um dos homicídios tentados
.

Considerando que o crime foi cometido na forma do art. 69 do Código Penal, aplico as penas cumulativamente, totalizando
14 (quatorze) anos e
03 (três) meses de reclusão.

M
antenho o regime fechado para o início de cumprimento da pena, à luz do disposto no artigo 33, §2°, “a”, do Código Penal.

S
eguindo no feito,
também
requer a defesa do
ap
elante
A
LEXANDRE
o redimensionamento da pena-base.

Em relação ao acusado, o MM. Juiz considerou, em ambos os crimes de homicídio, negativos os vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências, sob os seguintes argumentos:

A
culpabilidade
do réu restou evidenciada, sendo reprovável sua conduta;
antecedentes
com registros de condenação criminal – na hipótese, será valorada exclusivamente quando da análise da agravadora da reincidência (art. 61, 1, CP); sua
conduta social
a considerar pelo seu envolvimento com entorpecentes e crimes de natureza diversa não é boa;
personalidade

d
emonstrando perfil agressivo e inclinado para a prática de crimes;
o
s motivos
o desfavorecem, visto que agiu visando impor o poder de uma
or
ganização criminosa intimidando policiais que faziam seu serviço em um
m
unicípio de características pacatas; as
circunstâncias
são desfavoráveis, ante
o seu notório envolvimento na prática de outros crimes; as
consequências do crime
também desfavorecem o réu, haja vista o temor social denotado pela prática desse tipo de delito, máxime com fuga e disparos de armas de fogo de grosso calibre efetuados em face de policiais. Por fim, a
vítima
, em nada contribuiu para o desfecho dos fatos. Ao revés, trata-se de policial no estrito cumprimento de seu dever de ofício, que lhe impõe colocar em risco diariamente sua vida.

De igual modo, e
ntendo que
agiu com acerto o douto magistrado de primeiro grau ao valorar negativamente os motivos do crime,
já que se valeu de fundamentação idônea, e de elementos
concretos
retirado do contexto dos autos.

Já em relação
à
culpabilidade,
conduta social, personalidade,
circunstâncias e consequências
,
o que verifico nos autos é que

o magistrado
também

utilizou
fundamentação genérica, motivo pelo qual
o aumento

decorrente dessas circunstâncias
deve ser desconsiderad
o
.

E
m relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, assim fundamentou
o magistrado sentenciante
:

O réu agiu com elevado grau de
culpabilidade
, vez que se trata de arma de alta potência de letalidade; seus
antecedentes
são maculados com registros de condenação criminal – protraindo sua análise para quando da análise da agravadora da reincidência (art. 61, I, CP); sua
conduta social
a considerar pelas informações de seu envolvimento com a prática de crimes e trazidas aos autos é não boa;
personalidade
agressiva; os
motivos e as circunstâncias
o desfavorecem; as consequências do crime foram as próprias do tipo. Não há o que mensurar a respeito do comportamento da
vítima
. Por fim, as condições econômicas do acusado não são satisfatórias.

Noto que, neste ponto, também valeu-se de fundamentação inidônea o juízo de primeiro grau ao negativar os vetores da conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias, devendo ser mantida apenas a valoração negativa do vetor da culpabilidade.

Pelo exposto,
passo à nova dosimetria.

2
) RÉU
ALEXANDRE
:

CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, EM FACE DAS VÍTIMAS CARLOS EDUARDO E WESLEY

A pena em abstrato prevista para o crime de homicídio qualificado
é
de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Remanescente
a valoração negativa
dos motivos do crime
e

valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo)
empregado pelo STJ,
fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

I
nexistentes circunstâncias atenuantes.

Presente a agravante da reincidência, razão pela qual exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Diante dos termos do inciso
II
, do art. 14, do Código Penal, diminuo a pena em metad
e,
tornando definitiva a pena em 0
8
(
oito
) anos,
03
(
três
) m
eses
e 15 (quinze) dias de reclusão
para cada um dos homicídios tentados
.

C
RIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:

A pena em abstrato prevista para o crime de
porte ilegal de arma de fogo

é
de reclusão, de
02
(
dois
) a
04
(
quatro
) anos.

Remanescente
a valoração negativa
d
a culpabilidade

e

valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo)
empregado pelo STJ,
fixo a pena-base em
02
(
dois
) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Presente a
circunstâncias atenuante
da confissão e
a agravante da reincidência,
as quais realizo a compensação,
mantendo definitiva a reprimenda acima.

Considerando que o
s
crime
s
fo
ram
cometido
s
na forma do art. 69 do Código Penal, aplico as penas cumulativamente, totalizando
1
8

(
dez
oito
) anos
e

10
(
dez
) meses de reclusão.

M
antenho o regime fechado para o início de cumprimento da pena, à luz do disposto no artigo 33, §2°, “a”, do Código Penal.

C
om relação ao pleito por utilização da fração de 1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial,
ressalto que
ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

N
este sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL. 326 KG DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PENA BASE BEM DIMENSIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O montante da exasperação da pena base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, porquanto inexiste critério objetivo no Código Penal. Rever tal montante requer o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. [...] (AgRg no HC 561.559/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020).

De igual maneira já decidiu este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR - AUTORIA DOSIMETRIA PENA BASE RECURSO IMPROVIDO.1. As circunstâncias da apreensão, a perseguição e a troca de tiros, além do vasto histórico criminal do apelante, indicam que ele sabia que a procedência do bem não era lícita, e que estava com o número identificador adulterado.2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (HC 592.423/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020). 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180033800, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório contido nos autos é bastante para atestar que o réu incorreu na prática de um dos núcleos do tipo penal de tráfico de drogas. O depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante é elemento probatório idôneo a fundamentar o édito condenatório. Precedentes. 2. O julgador possui discricionariedade para estabelecer a reprimenda, de modo a alcançar o seu fim de prevenção e repressão do delito, razão pela qual não se pode enxergar a dosimetria da pena como uma operação matemática. 3. a matéria aventada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190001409, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/11/2020).

Assim, consider
o
proporcional e adequada a valoração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativamente valorada.

Por fim, dou por prequestionada a
s
matéria
s
suscitada
s
em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S E, NO MÉRITO,

DOU PROVIMENTO AO APELO DE
ALEXANDRE
E PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE
WALLACE
,
redimensionando-lhes as penas impostas
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.